Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade (parágrafo quarto). A apelante olvidou-se da formalidade legal, uma vez que juntou o recurso acompanhado apenas do comprovante de pagamento do preparo, mas não juntou a guia bancária respectiva, de sorte que não é possível conferir a correspondência entre os dois documentos e o atendimento ao requisito legal (ID. 63335196). A inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 05 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15